Tribunal: TJES
Processo: 5002845-35.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002845-35.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: LUCINEIDE BINA DE SOUZA GARCIA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

1. Relatório com base na inicial: Narra a parte autora que recebe benefício em razão de pensão por morte. Em certo momento recebeu uma mensagem de celular de uma suposta funcionária do banco pan na qual pediu o encaminhamento de fotografia e documento pessoal para acionar o antifraude da empresa em razão de empréstimo feito em seu nome, tendo informado ainda que a requerente deveria pagar um boleto de R$1.500,00 para cancelar o empréstimo. Irresignada com a situação, a pleiteante buscou a autoridade policial para abrir boletim de ocorrência, tendo confirmado posteriormente a inclusão indevida de um empréstimo em seu benefício. Foi depositado um valor de R$11.530,95 em sua conta, referente a um empréstimo de R$26.124,00 com descontos mensais de R$311,00 iniciados em 08/2022. Tendo em vista que nunca realizou o negócio jurídico, busca o judiciário para: A) Tutela antecipada para que sejam suspensos os descontos, B) permissão para depósito judicial, C) Condenação da requerida na restituição dos valores descontados e C) Danos morais no valor de R$24.240,00.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar a inexistência do empréstimo consignado 360381011-4, B) Condenar a requerida na restituição em dobro dos valores descontados, C) Condenar a requerida no pagamento de R$10.000,00 em danos morais e D) Permitir a compensação de eventuais valores depositados na conta do autor desde que comprovados nos autos.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
.

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “No presente caso, o Banco Requerido não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade das contratações do referido empréstimo consignado, sendo que tal ônus, como já aduzido, lhe cabia. A alegação de que a assinatura foi de forma virtual não empresta regularidade à operação, pois não foi apresentado vídeo ou áudio confirmando os termos do contrato, principalmente porque a parte autora se insurgiu. [...] Vale dizer, os documentos apresentados pelo Requerido não asseguram a legitimidade das cobranças feitas no benefício previdenciário da Autora. Firme nesse sentido, procede a declaração de ausência de contratação e, consequentemente, ausência de autorização para os descontos a pretexto de pagamento dos empréstimos consignados objeto da inicial”.

6. O dano moral encontra-se configurado na hipótese e devidamente fundamentado pelo juízo de piso:“Já, quanto ao pedido de indenização por danos morais, é válido ressaltar que o Autor teve que suportar inúmeras cobranças indevidas. O dano imaterial, portanto, decorre das reiteradas condutas abusivas praticadas contra o Requerente, seja pelos descontos indevidos, seja pela atitude desprezível da Requerida em enriquecer-se ilicitamente”, sendo que a quantia de R$10.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a gravidade do ocorrido e o número de requerentes, de forma que não merece reforma.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)